Tribunal: TJBA
Processo: 0514489-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514489-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

APELADO: NIVIA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
NIVIA SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente a taxas condominiais inadimplidas, ante a revelia da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de pessoa física pelo correio quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide, sem comprovação de vínculo familiar ou funcional com o destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato.

4.

O art. 248, § 4º, do CPC permite que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa apenas quando o citando for residente em condomínio edilício e a correspondência for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento, hipótese que exige comprovação específica.

5.

No caso concreto, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, sem qualquer prova de que seja funcionário do condomínio ou possua autorização para receber correspondências dos moradores.

6.

A citação nula contamina todo o processo que tramitou à revelia, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação dos atos a partir da citação válida.

7.

Em razão da nulidade da citação, resta prejudicada a análise do recurso do condomínio autor, que pleiteava alterações nos critérios de incidência de encargos e inclusão de taxas vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da ré provido para anular a sentença. Recurso do autor julgado prejudicado.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 248, § 1º e § 4º; art. 280.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 8/4/2024; STJ, REsp n. 1.840.466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/6/2020; TJ-DF, AC 0743813-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 24/4/2024; TJ-SP, AC 00012754720228260152, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 21/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0514489-40.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CONDOMÍNIO BOSQUE IMPERIAL e NÍVIA SANTOS ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER AMBOS OS RECURSOS e DAR PROVIMENTO ao recurso de Nívia Santos Araújo para invalidar a sentença,

e JULGAR PREJUDICADO o recurso do Condomínio Bosque Imperial
, em razão da invalidação da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04